Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE VENCIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório porque deixou de condenar a parte vencida a pagar honorários sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 somente o recorrente vencido pagará honorários de advogado. Assim, o Distrito Federal, na posição de recorrido, não arca com os encargos sucumbenciais.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.